Tribunal: TJDFT
Processo: 0706379-50.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706379-50.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURIVAL MENDES DE MORAES APELADO: ADAO NUNES FONTES DESPACHO Compulsando os autos, observa-se, em uma análise inicial, que a sentença não impôs ao recorrente obrigação de transferir débitos tributários e multas de trânsito. Em sendo assim, intime-se o apelante para que, em 5 (cinco) dias, informe se ainda persiste o interesse recursal no recurso de apelação interposto. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora